Tribunal: TJES
Processo: 5004062-15.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-15.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE SOUSA AZEVEDO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004062-15.2022.8.08.0006
Recorrente/Recorrida: PATRÍCIA DE SOUSA AZEVEDO

Recorrente/Recorrida: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR PATRÍCIA DE SOUSA AZEVEDO EM FACE DE COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, NA QUAL PLEITEIA LIMINARMENTE QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA EM SUA RESIDÊNCIA E TAMBÉM DE ABSTER-SE DE INCLUIR O NOME AUTORAL NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADUZ A PARTE AUTORA QUE INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO NA QUALIDADE DE HERDEIRA DO SR. ALOÍSIO TEIXEIRA DE AZEVEDO, QUE ERA PAI DA AUTORA E TITULAR DO IMÓVEL AO QUAL SE ENCONTRA A INSTALAÇÃO DE ÁGUA OBJETO DOS PRESENTES AUTOS. ALEGA QUE O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS POSSUI SOMENTE UMA RESIDÊNCIA, A QUAL É UTILIZADA COMO UM PEQUENO RESTAURANTE. ADUZ AINDA QUE DURANTE UM CURTO PERÍODO REALIZOU UMA OBRA EM SEU ESTABELECIMENTO. NARRA QUE RECEBEU COBRANÇA DA REQUERIDA DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES REFERENTES A CONSUMO DE ÁGUA QUE NÃO REALIZOU. RELATA QUE ENTENDE COMO INDEVIDAS AS COBRANÇAS DE R$ 728,40 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021; R$ 751,62 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021; E R$ 2.282,36 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. ASSEVERA AINDA QUE COMO DEIXOU DE ADIMPLIR COM AS MENCIONADAS FATURAS, A DEMANDADA IMPLEMENTOU CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ARGUMENTANDO QUE NÃO HOUVE ERRO DE LEITURA E NEM DE DIGITAÇÃO, E QUE O AUMENTO NO CONSUMO DE ÁGUA SE DEU PELO AUMENTO DE UTILIZAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA, QUE ESTAVA REALIZANDO OBRAS, ALÉM DO TÍPICO AUMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA QUE OCORRE NOS ÚLTIMOS E PRIMEIROS MESES DO ANO, NA ÉPOCA DE VERÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para a)
CONFIRMAR
a decisão liminar de ID 16495757. b)
DECLARAR
quitado o débito na quantia de R$ 3.762,32, referente a soma das faturas de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022 do padrão do imóvel situado na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, 1240, Barra do Riacho, Aracruz/ES, CEP: 29.197-562, matrícula 7267010, em nome de ALOÍSIO TEIXEIRA DE AZEVEDO. c)
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 237,68, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PLEITEIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA, RECONHECENDO O CORTE COMO LEGÍTIMO E AFASTANDO A COMPENSAÇÃO, CONSEQUENTEMENTE, DEVENDO A RECORRIDA ARCAR COM AS FATURAS DOS MESES 11 E 12/2021 E 01/2022, ANTE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO AS ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS PELOS RECORRENTES, BEM COMO POR TODOS OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, OBSERVO NÃO ASSISTIR RAZÃO À AUTORA/RECORRENTE. A RELAÇÃO MATERIAL SUBJACENTE CONSISTE EM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA PARTE CONCESSIONÁRIA REQUERIDA À UNIDADE CONSUMIDORA REGISTRADA À PARTE REQUERENTE. A PROVA DOS AUTOS REVELA QUE, NO CASO CONCRETO, NOS MESES QUESTIONADOS NÃO HOUVE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO/EXPONENCIAL DO CONSUMO MÉDIO MENSAL AFERIDO PELO MEDIDOR. EXPLICO. NA ESPÉCIE, O CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA, NOS MESES QUE PRECEDERAM AS MEDIÇÕES DOS VALORES IMPUGNADOS, CONFORME DEVIDAMENTE APURADO PELO JUÍZO
A QUO
, ERA DE 44,19M3, O QUE DEMONSTRA EVIDENTE PROPORCIONALIDADE DO CONSUMO DE 106 M3, 109 M3 E 308 M3 REFERENTE AOS PERÍODOS RECLAMADOS. COM EFEITO, DA ANÁLISE DO HISTÓRICO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA EM QUESTÃO, EXTRAI-SE QUE O MESES QUESTIONADOS SE HARMONIZAM COM SEU CONSUMO MÉDIO E COADUNA INTEIRAMENTE COM OS VALORES QUE FORAM FATURADOS POSTERIORMENTE AO PERÍODO DISCUTIDO, TAL COMO AO VALOR DA FATURA COM REFERÊNCIA EM FEVEREIRO/2022, QUE, COMO OBSERVADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, NÃO FORA CONTESTADA PELA REQUERENTE. NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE PISO, COLIGIDO EM ID.: 5153510 - Pág. 4:
“Outro importante dado é que a autora impugnou as faturas de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, no entanto,
não entendeu como abusiva a cobrança de fevereiro/2022, sendo que o consumo do mês de fevereiro também foi alto, inclusive maior do que os meses de novembro/2021 e dezembro/2021
, o que é mais um indício de que possivelmente não houve erro na aferição do consumo. Ante todo o exposto, levando como base o consumo aproximado de 44,19 M3 por mês, e considerando que
o consumo da requerente certamente aumentou nos meses de verão, e ainda com realização de obras
, entendo que não há abusividade na cobrança dos valores insculpidos nas faturas dos meses de novembro/2021 (106 M3), dezembro/2021 (109 M3) e janeiro/2022 (308 M3), motivo pelo qual o pleito em análise merece rejeição”.
(GRIFOS NOSSOS). LOGO, CONSIDERANDO QUE O VOLUME DE ÁGUA EFETIVAMENTE CONSUMIDO NO IMÓVEL DA REQUERENTE MANTEVE-SE DENTRO DA MÉDIA USUAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022 E, AINDA, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO LOCAL - FATO ESTE ADMITIDO PELA PRÓPRIA DEMANDANTE -, BEM COMO O EVENTUAL AUMENTO NO CONSUMO DE ÁGUA EM DECORRÊNCIA DO VERÃO, REFORÇA-SE A IDEIA DE INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 0726701-0.
DESSARTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS VALORES IMPUGNADOS.
AUMENTO NO CONSUMO DE ÁGUA QUE COADUNA COM A MÉDIA MENSAL.

NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS INDISCUTÍVEL TAMBÉM SUA INOCORRÊNCIA, PORQUANTO É LÍCITA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO, DESDE QUE PREVIAMENTE NOTIFICADO. É O QUE DISPÕE A LEI Nº 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO:
Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: [...] V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental.
(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020)
[...] § 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.
E NÃO HÁ PRAZO MÍNIMO OU MÁXIMO PARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, EMBORA A JURISPRUDÊNCIA ORIENTE PELA IMPOSSIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA EM RELAÇÃO A DÉBITOS ANTIGOS E CONSOLIDADOS. NESTE CASO, O DÉBITO NÃO ERA ANTIGO, POIS TEVE VENCIMENTO APENAS DOIS MESES (63 DIAS) ANTES DO CORTE. AINDA QUE EVENTUALMENTE EXISTAM FATURAS POSTERIORES COM OS PAGAMENTOS EM DIA, NÃO TORNA ILEGAL A INTERRUPÇÃO. TAL ILAÇÃO FOGE DA RAZOABILIDADE, POIS AINDA QUE A INADIMPLÊNCIA SEJA RESULTADO DA DISCORDÂNCIA DA CONSUMIDORA ATINENTE AOS VALORES QUE REPUTA EXORBITANTES, O FATO É QUE HAVIA UM DÉBITO, DO QUAL A CONSUMIDORA FOI NOTIFICADA, COM PRAZO PARA PAGAMENTO E SOB PENA DE SUSPENSÃO, SEM QUE TENHA TOMADO QUALQUER PROVIDÊNCIA. CONFORME RESTOU PROVADO NOS AUTOS, A INTERRUPÇÃO FOI MOTIVADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS 11 E 12/2021, 01 E
02/2022, SENDO ESTA ÚLTIMA COM VENCIMENTO EM 15/03/2022
. ANTES DE REALIZAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, O RÉU EMITIU NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA EM 04/03/2022, SOB PENA DE SUSPENSÃO (ID.: 5153329 - Pág. 1). ADEMAIS,
A ORDEM DE CORTE FOI EXECUTADA EM 17/05/2022
E NÃO EM AGOSTO DE 2022 CONFORME CONSIGNADO PELA JUÍZA SINGULAR NA R. SENTENÇA, UMA VEZ QUE A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA EM 01/08/2023, MORMENTE, À VISTA DO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 5153503 - Pág. 1/2 QUE EVIDENCIA O RELIGAMENTO DO SERVIÇO EM 05/07/2022 ÀS 15:15H. ASSIM, INEXISTE QUALQUER ILICITUDE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DA REQUERIDA. PORTANTO, TRATOU-SE DE INTERRUPÇÃO LEGÍTIMA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO E MOTIVADA POR INADIMPLEMENTO RECENTE (DOIS MESES ANTES DO CORTE), NÃO SENDO HIPÓTESE DE LESÃO MORAL INDENIZÁVEL.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO REALIZADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
(8).

RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO IMPROVIDO
. (9).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

(10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE
PATRÍCIA DE SOUSA AZEVEDO,
A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE
DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

(9)
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE À RECORRENTE
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)